Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700422-68.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SILVANIA FERREIRA MIRANDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EX-CÔNJUGE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o ex-cônjuge da autora era servidor do quadro do Distrito Federal, aplica-se à espécie a LC n° 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do DF. 2. Consoante dispõem o art. 30-A, inciso I, alínea “b”, e o art. 30-B, § 2°, inciso I, da LC n° 769/2008, acrescidos pela LC n° 840/2011, a pessoa separada judicialmente ou divorciada que perceba pensão alimentícia é elencada no rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, mas a cota desse dependente deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão. 3. Com amparo na legislação que rege a matéria no âmbito dos servidores vinculados à Administração Distrital, constata-se que a pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar que já era percebida. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei 9.717/98, 76, § 2o, da Lei 8.213/91, e 40, § 4o, e 201, inciso V, § 1o, ambos da Constituição Federal, sustentando que não pode haver limitação da pensão por morte ao percentual da pensão alimentícia, porquanto possuem naturezas jurídicas distintas. Acrescenta que tal limitação violaria não apenas o caráter previdenciário do benefício, mas também comprometeria a função social da pensão por morte, que é garantir uma vida digna aos dependentes após o falecimento do segurado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 40, § 4o, e 201, inciso V, § 1o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 40, § 4o, e 201, inciso V, § 1o, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 5o da Lei 9.717/98, e 76, § 2o, da Lei 8.213/91, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (LC 769/2008, com as alterações nela realizadas pela LC 840/2011), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n.280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.139.382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Acrescente-se que “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que concerne à indicada ofensa ao artigo 40, § 4o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 201, inciso V, § 1o, da Constituição Federal, também não cabe prosseguir o inconformismo, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). No que tange à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016